Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. PEDIDO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré em que sustenta a inexistência de provas quanto à responsabilidade da empresa em relação à portabilidade requerida pela autora, e a inexistência dos danos morais pleiteados. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não logrou êxito em comprovar documentalmente a realização da portabilidade solicitada pela recorrida no dia 1o/11/2018, conforme documento de ID. 13801931 –pág. 10.
5) Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, ficando demonstrada a responsabilidade objetiva da recorrente pelo prejuízo causado ao consumidor, em face do risco da sua atividade. Desse modo, a realização da portabilidade de linha telefônica, conforme contrato firmado entre as partes, é medida que se impõe, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.
6) Quanto ao dano moral, a simples demora na efetivação da portabilidade, sem a cobrança de valores indevidos, e sem a negativação do nome do consumidor nos bancos de dados restritivos de crédito ou qualquer ato capaz de alcançar os atributos subjetivos da autora, não supera o mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se, na verdade, de mero dissabor dos acontecimentos diários que embora causem certo transtorno, não afetam direitos da personalidade, e, por isso, não caracterizam dano moral.
7) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
8) Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.